Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-39.2006.8.11.0093
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000594-39.2006.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDERICO DANIEL - CPF: 427.829.029-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA SANTOS DE ALMEIDA (VÍTIMA), VALERIA SANTOS DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
REFORMATIO IN PEJUS
– NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉU MAIOR DE SETENTA ANOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – NOVA PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À PENA FIXADA EM SENTENÇA ANULADA ANTERIORMENTE – REESTABELECIMENTO DA PENA MAIS BENÉFICA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR VIA DO ACÓRDÃO – DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRAS ELOQUENTES E SEGURAS DA VÍTIMA ACERCA DO DELITO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTAR CONCURSO MATERIAL – APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUTONOMIA DAS CONDUTAS PRATICADAS – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PENA CORPORAL ANTERIORMENTE FIXADA, POIS MAIS BENÉFICA AO ACUSADO – PENA DE MULTA AFASTADA, DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, tratando-se de pedido de mera retificação da sanção imposta, não há necessidade de anulação da sentença, pois o vício pode ser sanado por meio do presente acórdão.

Nos crimes de natureza sexual, nos quais os fatos geralmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância para a elucidação dos ilícitos, mormente quando uniforme com os demais elementos probatórios colhidos.

Para a aplicação da regra do crime continuado, é necessário o preenchimento não apenas de requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos – o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alderico Daniel
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
, nos autos da ação penal n.
0000594-39.2006.8.11.0093
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 71,
caput,
todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 18 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 22 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a anulação da sentença em razão da violação ao princípio do
non reformatio in pejus
praticada pelo juiz
,
e, consequentemente, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pois o réu é maior de 70 anos. Mantida a sentença, pugna pela absolvição por fragilidade probatória ou pela aplicação do crime continuado ao invés do cúmulo material (Id.
147754782).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos na apelação defensiva, requerendo, ao final, o seu desprovimento (Id.
153255678
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento parcial da preliminar suscitada
e, no mérito, o
desprovimento
do recurso (Id.
155847699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia, que, por diversas vezes, em datas não determinadas, até o ano de 2006, o apelante
Alderico Daniel
, aproveitando-se da convivência domiciliar com as vítimas V. S. A. e V. S. A., menores de 14 anos na época dos fatos, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijá-las na boca, tocar-lhes o corpo sem permissão e esfregar o pênis em suas vaginas.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte quadro fático

“(...) Segundo apurado, o denunciado em meados do mês de março do ano de 2006, aproveitando da imaturidade das menores, tornou a praticar os atos lascivos acima descritos, ameaçando as vítimas, ao final, que caso contassem a seus ais iria agredi-las até mata-las”

Diante desses fatos,
Alderico Daniel
foi denunciado pelo crime de atentado violento ao pudor, previsto na antiga redação do art. 214 do CP, e, na prolação da sentença, o magistrado o condenou, por duas vezes, pelo delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 do CP, conforme a alteração promovida pela Lei 12.015/2009, que unificou as duas condutas em uma mesma figura delitiva e atribuiu pena em abstrato mais benéfica ao réu, de forma que a pena final ficou em
16 anos

de reclusão
, no
regime inicial fechado
(Id. 147754770 - p. 37-39).

No entanto, a sentença proferida foi anulada, de ofício, por esta Segunda Câmara Criminal, após recurso da defesa, em razão da fundamentação precária e genérica apresentada pelo magistrado de primeiro grau para condenar o acusado, motivo pelo qual os autos retornaram ao juízo de origem para novo enfrentamento de provas e nova prolação de sentença (Id.
147754771, p. 44-51).

Após sobrevir nova sentença, o apelante foi novamente condenado como incurso no crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do CP, por duas vezes, nos moldes do art. 69 do CP, e, após realizar a dosimetria de pena, o magistrado lhe impôs a pena de
18 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, no regime inicial fechado
, e o pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Preliminar

Irresignada, a defesa ingressou com o presente recurso, pugnando, preliminarmente, seja a nova sentença anulada por violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, já que a pena imposta ao apelante superou em mais de 2 anos a pena anterior,

devendo os autos retornarem ao juízo de origem para novo enfrentamento probatório, o que ensejará, consequentemente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, já que o réu completou 70 anos no ano de 2018, o que reduz o prazo pela metade.

A preliminar deve ser parcialmente acolhida.

Conforme narrado, a primeira pena imposta ao acusado foi de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e, com a anulação da sentença, o magistrado proferiu novo decreto condenatório aplicando pena privativa de liberdade mais gravosa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme preceitua o art. 617 do Código de Processo Penal.

Apesar disso, entendo não ser o caso de anulação da sentença, tendo em vista que o vício pode ser sanado com a mera retificação da sanção imposta, para que a pena não ultrapasse àquela imposta anteriormente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, o que pode ser feito por meio do presente acórdão.

Como consequência, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, eis que não incidirá na contagem do prazo prescricional a redução prevista no art. 115 do Código Penal, já que o acusado ainda não contava com 70 anos na data da sentença.

Mérito

Superada a análise da preliminar aventada, a defesa requer a reforma da decisão combatida para absolver o apelante, argumentando que as provas existentes nos autos não são suficientes para ensejar a condenação, tendo em vista as contradições existentes nos depoimentos das vítimas e a ausência de testemunhas oculares que possam confirmar a ocorrência dos fatos.

Afirma que as testemunhas ouvidas e juízo negaram ter visto qualquer atitude de conotação sexual praticada pelo apelante em relação às infantes e que tais testemunhos não foram devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a materialidade ficou evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 147754767 - p. 22), termo de representação (Id. 147754767 – p. 23/24), certidões de nascimento (Id. 147754767 – p. 26/27), exame de conjunção carnal (Id. 147754767 – p. 23/24), além dos depoimentos prestados em ambas as fases processuais.

Em relação à autoria, o apelante
Alderico Daniel
, em seu interrogatório em sede policial, usou seu direito de permanecer em silêncio (Id. 147754767 – p. 42). Em juízo, por outro lado, negou ter abusado sexualmente das vítimas, nos seguintes termos:

“... QUE os fatos imputados ao interrogando são mentira; QUE o interrogando não sabe porque estão lhe acusando; QUE o interrogando não sabe dizer o que eles (vítimas e testemunhas) tem contra sua pessoa, diz que “eles” são esses que o acusaram; QUE conhece Vanessa e Valéria e também conhece a mãe delas Lana; QUE é padrasto de Lana; QUE conviviam todos na mesma casa; QUE permaneceram lá por quase um ano; QUE nessa época morava Lana o marido dela um filho dela e as duas meninas; QUE o marido de Lana chama-se Valmir; QUE não se recorda do período em que viveram em sua casa; QUE no tempo em que as meninas (Vanessa e Valéria) conviviam com o interrogando, não sabe precisar que idade elas tinham; QUE o relacionamento entre o interrogando e as meninas (Vanessa e Valéria) era igual o dele com seus filhos; QUE as meninas (Vanessa e Valéria) o tratava como avô as vezes; QUE as meninas (Vanessa e Valéria) ficaram muito levadas; QUE elas (Vanessa e Valéria) começaram a se virar contra o interrogando, mais o interrogando não sabe porque; QUE não fez nada para elas (Vanessa e Valéria ); QUE teve um desentendimento com a mãe das meninas no tempo que ela (Lana) era nova, no tempo em que ela (Lana) estava em sua casa em Rondonópolis/MT, porque ela (Lana) era jovem e começou a sair e, o interrogando a proibiu de sair e, ela engravidou e o interrogando se revoltou e mandou que ela saísse de sua casa; QUE dessa vez que Lana engravidou foi do menino que ela tem; QUE durante o período em que Lana e seu marido moraram com o interrogando não teve nenhum problema com os dois; QUE não se lembra se as meninas (Vanessa e Valéria) pediam dinheiro ao interrogando; QUE não sabe como surgiu essa conversa de que o interrogando mexia com as meninas (Vanessa e Valéria); QUE após a reclamação, as meninas (Vanessa e Valéria) saíram de sua casa, indo para casa delas; QUE não ficava sozinho na casa com as duas meninas (Vanessa e Valéria), pois tinha seu serviço, eis que sempre trabalhou; QUE não sabe porque razão Valmir, o pai das meninas noticiou este fato; QUE depois da denúncia não teve mais contato com Lana e suas filhas (Vanessa e Valéria); QUE continuava conversando com elas (Vanessa e Valéria), normalmente e que Lana ajudava no serviço doméstico e o interrogando a pagava, que as meninas (Vanessa e Valéria), também ajudavam; QUE atualmente não sabe onde elas (Vanessa e Valéria) moram; QUE hoje não tem mais contato com elas (Vanessa e Valéria); QUE sua esposa ainda deve ter contato com elas (Vanessa e Valéria); QUE não se recorda a idade que as meninas (Vanessa e Valéria), tinham nessa época; QUE não tem como saber como foi que as meninas (Vanessa e Valéria), disseram essa história; QUE o interrogando não disse que deixaria herança para as meninas pois não tem nada; QUE tem mais dois filhos homens, que um deles está com 28 anos e o outro está com 26 anos; QUE não tem nada contra a dona Lana e seu marido; QUE também não tem nada contra as meninas Vanessa e Valéria; QUE pelo nome não conhece Adriana Loreni Borges e Alexandra Vicente; QUE com relação a declaração de Adriana que teria flagrado o interrogando debruçado sobre uma das meninas é mentira; QUE ela (Adriana) nunca chegou de ir em sua casa, sendo mentira; QUE nunca aconteceu isso; QUE tem outras 02 (duas) netas, e que convive direto com elas; QUE ninguém em nenhuma outra vez o acusou de alguma coisa...”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 155064679).

Por outro lado, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, as vítimas narraram com firmeza e riqueza de detalhes a ocorrência dos fatos, confirmando que o acusado praticou os atos narrados na exordial acusatória.

A vítima
Vanessa. S. A
., ao prestar depoimento na delegacia de polícia, disse o seguinte:

“(...) Que há algum tempo o seu avô Daniel vem oferecendo dinheiro a mesma para que lhe de beijinhos na boca e assim faz, Que as vezes sua mãe e seu pai saem 07:00 para o trabalho, o seu avô abre a porta que fica encostada vai até o quarto da declarante e da sua irmã Valéria; em seguida ele mesmo tira as vestes das mesmas, tira as calças dele, e coloca o ‘piu-piu’, se referindo ao pênis, em sua vagina e fica esfregando, nunca chegou a penetrar, depois ele faz isso com a Valéria, em seguida ele pedia que não contasse nada a mãe, porque senão iria lhes bater até mata-las, mesmo assim, ambas contavam a sua mãe sobre os fatos, e que sua mãe perguntou ao indiciado na frente das mesmas se era verdade o que vinha acontecendo e ele negou, Que dias atrás estava na casa dos seus avós, quando o seu avô a chamou num escurinho pelo lado de fora da casa e este pediu que lhe desse beijinhos na boca, que iria lhe dar dinheiro, onde não aceitou e naquele momento o seu tio Jéferson chegou e pediu o que estava acontecendo, onde disse a este o vô quer me agarrar’(...)”
(Id. 147754767 - p. 36).

Em Juízo, a vítima confirmou o narrado em delegacia, nos seguintes termos:

“...Que não tinha muito contato com Alderico Daniel, mas se dava bem e se cumprimentavam; QUE ele (acusado), ia até sua casa e conversavam; QUE iam para casa de sua avó e almoçavam juntos, mas nunca foi tão próximo; QUE Alderico é seu avô de consideração; QUE ele (acusado) não era avô biológico, só de consideração por conviver com sua avó; QUE ele (acusado) ainda mora com sua avó; QUE não sabe precisar desde quando eles moram juntos; QUE ele (acusado) tentou se tornar íntimo e praticar algo com a depoente;
QUE não foi só um dia, foram várias vezes; QUE já acordou com ele (acusado) tentando assediá-la
; QUE sua mãe ia trabalhar e sua irmã estudava na parte da tarde, sua mãe trabalhava no Conselho; QUE ele (acusado) sabia que sua mãe ao sair deixava a porta dos fundos encostada; QUE ele (acusado) abria, entrava, trancava e ficava lá dentro;
QUE então escutava barulho e, quando acordava ele (acusado) estava em cima da depoente e as vezes sobre sua irmã; QUE ele (acusado) passava as mãos em seu corpo inteiro, passava as mãos em sua irmã; QUE ele (acusado) passava as mãos em seus seios, em sua bunda, em tudo; QUE ele (acusado) dizia que se gritasse seria pior; QUE então ficavam quietas e ele (acusado) as segurava, e tampava suas bocas e, quando sua irmã (Valéria) começava a fazer barulho, ele (acusado) saia correndo
; QUE ela (Valéria) fazia barulho começando a gritar “Me dá licença! Sai! Socorro! etc...”, começava a pedir socorro que ele (acusado) saia;
QUE ele (acusado) tentou beijá-la na boca várias vezes; QUE ele (acusado) a segurava e a depoente virava o rosto, ai ele (acusado) segurava e apertava seu queixo
; QUE nessas tentativas ele (acusado) nunca conseguiu tirar suas roupas; QUE quando ele (acusado) tentava a depoente o rechaçava e o agredia; QUE com relação ao seu órgão sexual ele (acusado) tentou tocá-lo, mas não conseguiu;
QUE neste período ele (acusado) chegou de mostrar seu pênis a depoente e lhe ofereceu dinheiro para ela e para sua irmã;
QUE ele (acusado) mostrava e dizia que lhes dava R$ 50,00 (cinquenta reais) para que elas (depoente e Valéria) não falassem para ninguém; QUE a depoente sua irmã (Valéria) não aceitavam e, quando ele dava R$ 10,00 (dez reais) e R$ 5,00 (cinco reais) elas (depoente e Valéria) contavam para sua mãe; QUE todas as vezes que ele (acusado) tentou assediar a depoente e sua irmã (Valéria), elas (depoente e Valéria) contaram para mãe; QUE os fatos se deram quando a depoente tinha entre 10 (dez) e 11 (onze) anos durante quase todos os dias; QUE quando contavam para mãe sobre o ocorrido, ela pedia para que a depoente e sua irmã (Valéria) se mantivessem longe de Alderico e, que se ele (acusado) tentasse novamente, era para a depoente e sua irmã (Valéria) comunicar sua mãe; QUE a mãe da depoente conversou com sua avó sobre os fatos e, a avó da depoente não acreditou; QUE daí chegou a um ponto que não dava mais, daí então contaram para seu pai e chamaram a polícia; QUE daí saiu para fazer exame; QUE a partir daí não ocorreu mais os abusos; QUE na época sua avó não acreditou, mas não sabe se hoje em dia ela acredita; QUE ela (avó) dizia que era mentira que não havia acontecido nada; QUE depois disso já manteve contato novamente com sua avó, mas sua avó e seus dois tios se afastaram delas (Vanessa e Valéria); QUE nessa época foram embora para Rondonópolis/MT; QUE se passaram 04 (quatro) anos sem falar com elas; QUE por agora que voltaram; QUE não tem muito contato com Alderico Daniel; QUE foram para Rondonópolis/MT mais por conta deste problema; QUE na época do ocorrido, ele (acusado) as ameaçava dizendo que se contassem ele (acusado) iria bater e seria pior, que ele (acusado) a segurava pelos braços e apertava sua boca; QUE se sente insegura perto de Alderico; QUE o ato praticado não afetou suas relações com garotos, até porque não é de ficar próxima deles; QUE não teve nenhum problema por conta do ocorrido;
QUE teve uma ocasião em que seu tio Jéferson flagrou uma das ações de Alderico; QUE no dia estavam na área da casa de sua avó, onde tem umas árvores; QUE Alderico a puxou para trás de uma das árvores, pois ele (acusado) teria avistado Jéferson chegando, só que seu tio notou pois estava gritando para que Alderico a soltasse; QUE seu tio percebeu pois a depoente lutava para se desvencilhar de Alderico, e que quando seu tio viu Alderico a segurando, Alderico saiu correndo;
QUE não chegou a dizer para seu tio o que Alderico estava querendo fazer, mas para sua mãe disse; QUE não foi a única vez que os fatos se deram fora de sua casa, pois também ocorreram em uma cancha de bocha, que havia lá também;
QUE no final da tarde começo da noite enquanto a depoente e seu irmão brincavam na cancha de bocha, junto com outras meninas, Alderico chegava no local e dizia a depoente que daria R$ 100,00 (cem reais), R$ 70,00 (setenta reais), para que a depoente deixar ele (acusado) transar com ela;
QUE a depoente e seu irmão sempre saiam correndo; QUE o acusado sempre ofereceu dinheiro; QUE não sabe dizer se sua irmã conseguiu seguir a vida normalmente, pois antes sua irmã meio que tinha trauma; QUE por conta das entradas de Alderico pela porta dos fundos da residência, a depoente e sua família passou a trancar a porta e ele (acusado) por sua vez passou a arrombar; QUE não sabe dizer como ele (acusado) fazia para abrir, que as vezes ele (acusado) puxava a janela, assim, e pulava a janela; QUE ele (acusado) sempre dava um jeito de ingressar em sua residência; QUE não se lembra se Alderico possuía alguma ocupação ou trabalhava pois ele (acusado) passava o dia todo na casa de sua avó; QUE a depoente acha que ele (acusado) não tinha nenhum problema com bebidas ou drogas; QUE hoje a depoente conversa normalmente com o senhor Alderico, mas não tem intimidade; QUE na época a depoente tinha raiva e medo de Alderico; QUE hoje não se sente com raiva mais se sente insegura; QUE antes de iniciar os assédio nunca havia brigado com Alderico...”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 155847699) – negritei.

No mesmo sentido do narrado por sua irmã, a vítima
Valéria S. A.
narrou a ocorrência dos fatos de forma firme e indene de dúvidas nas duas vezes em que foi ouvida. Em sede policial disse o seguinte:

“(...) Que desde que a declarante fez 7 anos de idade o seu avô Daniel vem oferecendo dinheiro à mesma para que lhe desse beijinhos na boca, e assim fazia (...) Que no final do ano passado, a mesma de manhã estava dormindo quando seu avô chegou, mas foi visto pela sua vizinha Adriana, onde desistiu e foi embora, que seu avô prometia sempre que iria comprar um carro para fugir com as duas sem ninguém saber e que queria ‘ver a sua perereca porque quando morresse iria deixar herança para as duas’, Que certo dia foi na casa da sua avó e esta não estava, quando então o seu avô a jogou no sofá e quando estava lhe agarrando, chegou a sua avó a qual passou a xingar ele, no que este dizia que não estava fazendo nada, só conversando, mas que era verdadeiro que ele estava lhe agarrando, Que o indiciado sempre oferecia dinheiro as mesmas, as vezes era dois reais, outras dez reais, até de vinte reais (...)”
(147754767 – p. 37)

Em juízo, a ofendida confirmou os fatos, nos seguintes termos:

“... QUE com relação a depoente, Alderico não é nada, pois só o considera como avô, pois é casado com a mãe de sua mãe, que é sua avó, não sendo seu avô biológico; QUE já faz bastante temo que ele (acusado) vive com a sua avó; QUE ainda hoje ele (acusado) está morando com a avó da depoente; QUE no presente não fala mais com ele (acusado); QUE antes era tranquilo, até o momento dele (acusado) mexer com a depoente; QUE ele (acusado) chegava em sua casa e, como eram crianças ele (acusado) oferecia dinheiro, só que ele (acusado) oferecia o dinheiro e queria que a depoente e sua irmã desse um beijo nele (acusado); QUE as coisas tiveram início por aí, e os assédios ocorreram mais com a depoente pois quando sua irmã (Vanessa) e sua mãe saiam de casa, Alderico as vezes amarrava a depoente; QUE ele (acusado) entrava dentro de sua casa a força e dizia que se a depoente contasse alguma coisa para alguém seria pior para ela e para sua mãe; QUE ele (acusado) sempre falava dessa maneira para a depoente; QUE por conta disso a depoente foi pegando medo; QUE aceitavam o dinheiro para beijar Alderico; QUE os beijos eram só de encostar não eram de língua; QUE as coisas foram piorando, pois ele (acusado) começou a ameaçar a depoente e sua irmã (Vanessa), caso elas (depoente e Vanessa), contassem alguma coisa;
QUE enquanto ele (acusado) ameaçava, tentava passar o órgão dele na depoente, o pênis dele; QUE Alderico chegou a tirar o pênis para fora e mostrar para a depoente; QUE ele (acusado) encostou o pênis no órgão genital da depoente; QUE fora isso, ele (acusado) não chegava a tocar nem uma outra parte do corpo da depoente, e nem a fazer nenhum outro gesto; QUE ele (acusado) não tentava passar mão em seu corpo nem nada disso; QUE além da tentativa de encostar o órgão genital na depoente ele (acusado) também tentava beijá-la; QUE Alderico não chegou a penetrar-lhe, ele (acusado) só encostava; QUE Alderico não encostou a boca na genitália da depoente mais os dedos sim
; QUE ele (acusado) não chegou a masturbá-la; QUE a depoente tinha 08 (oito) anos quando tudo isso começou, indo até aos 11 (onze) ou 12 (doze) anos; QUE com relação a sua irmã (Vanessa), não sabe dizer pois não via, pois a depoente estudava de manhã e sua irmã (Vanessa) a tarde, então quando era de tarde a depoente saia para fazer unhas; QUE só uma vez quando estavam juntas que Alderico arrombou a porta, a depoente e sua irmã (Vanessa) estavam no quarto e, ele (acusado) pegou as duas; QUE nessa ocasião uma testemunha viu e foi até o local; QUE nessa ocasião viu Alderico descobrindo sua irmã e, nesse momento a depoente e sua irmã (Vanessa) despertaram; QUE a depoente e sua irmã (Vanessa) dormiam no mesmo quarto; QUE sua irmã (Vanessa), não chegou a lhe relatar outras situações em que Alderico tenha feito alguma coisa; QUE quem testemunhou o ocorrido foi a Pastora Adriana; QUE quando sua mãe saia ela não trancava a porta, apenas deixava encostada a porta dos fundos, que ai ele (acusado) abria e entrava; QUE no começo escondeu de sua mãe o ocorrido, até um dia que sua avó pegou; QUE então sua avó disse que não contaria nada para ninguém, que era para ele (acusado) parar com isso tudo, só que aconteceu de novo; QUE seu tio também pegou (presenciou); QUE então seu tio falou que era para a depoente contar para sua mãe; QUE quando isso ocorreu tinha 12 (doze) anos, que o nome de seu tio é Jéferson; QUE nesta ocasião contou para sua mãe e, foi nessa ocasião que foram embora de Feliz Natal/MT; QUE foram embora da cidade por conta do ocorrido; QUE na ocasião em que sua avó flagrou Alderico, ocorreu pois ela (avó) já estava desconfiando, que então ela (avó) lhe pediu que fosse até a sua casa pegar alguma coisa em sua geladeira, e então a depoente foi e no momento em que foi, Alderico veio e abraçou a depoente por de trás; QUE neste momento sua avó chegou e brigou com Alderico; QUE quando seu tio (Jéferson) flagrou Alderico na prática do assédio, havia uma edícula nos fundos da casa de sua avó; QUE Alderico colocou a depoente dentro desta edícula, momento em que seu tio (Jéferson) abriu a edícula e pegou Alderico, que já segurava a depoente para tirar-lhe as roupas; QUE fora as situações já narradas, houve outras vezes em que Alderico chegava até a depoente e sua irmã (Vanessa) e dava dinheiro dizendo que seria para elas, só assim (sem mais nem menos); QUE não pedia nada em troca do dinheiro as vezes; QUE no começo ele (acusado) pedia em troca quando tinha por volta de 08 (oito) anos; QUE depois ele (acusado) não pedia não, já chegava, já puxava, já segurava e tentava; QUE ele (acusado) só deu dinheiro a depoente para pedir para beijá-la, mas depois ele (acusado) não deu mais dinheiro para pedir nada; QUE nesta época não sabe dizer se Alderico tinha alguma ocupação, pois não se lembra; QUE Alderico, não tinha naquele tempo nenhum problema com bebidas ou drogas; QUE no começo sua avó não acreditava em sua versão dos fatos, só quando ela (avó) pegou mesmo, que ela (avó) viu que era verdade; QUE não conversa com Alderico hoje em dia; QUE ele (acusado) só a ameaçou de bater, nunca de morte; QUE da vez que a Pastora Adriana viu, foi quando Alderico arrombou a porta dos fundos e, nesse momento a depoente acordou e Alderico estava retirando a coberta de sua irmã (Vanessa), que dessa vez a Pastora Adriana lá de sua casa viu ele (acusado) entrando
; QUE quando Alderico encostava o pênis na vagina da depoente, ele (acusado) chegava a esfregar;

QUE ratifica o que foi dito na delegacia, “que Alderico disse que compraria um carro para fugir com as duas (depoente e Vanessa) e, que queria ver sua 'perereca' e que quando morresse deixaria herança para as duas”
; Respondendo ao indagado pelo advogado de defesa a vítima aduziu: QUE não tinha raiva dele na época...”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 155847699) – negritei.

Por oportuno, importante consignar que a palavra da vítima possui especial importância para a caracterização e apuração dos crimes dessa natureza, mormente quando alinhada com os demais elementos probatórios colhidos, haja vista que os ilícitos em questão geralmente são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais reunidas deste Tribunal:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse a uniformidade e firmeza das declarações prestadas pelas ofendidas, é válido destacar que os demais meios de prova existentes nos autos confirmaram a ocorrência dos fatos, existindo, inclusive, testemunha ocular, ao contrário do alegado pela defesa.

Ouvida em juízo,
Lana Aparecida Santos,
genitora das menores, narrou o seguinte:

“...QUE quando aconteceu os fatos da primeira vez, suas filhas (Vanessa e Valéria) lhe contaram; QUE então a depoente chamou sua mãe e disse o que estava acontecendo; QUE suas duas filhas (Vanessa e Valéria) lhe contaram da aproximação de Daniel (acusado), em sua casa assediando elas (Vanessa e Valéria); QUE o assédio que elas (Vanessa e Valéria), lhe disseram seria abraçar, querer beijá-las a força, passar as mãos nelas, oferecendo dinheiro para tanto; QUE por conta disso a depoente foi falar para sua mãe que lhe respondeu: “Lana minha filha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com ele”; QUE a depoente então pediu para que sua mãe chamasse Alderico e conversasse com ele, para que tal situação não viesse a se repetir; QUE passados cerca de 15 (quinze) dias, novamente Valéria chegou e tornou a falar: “Mãe o vô tá vindo aqui em casa.”; QUE a depoente perguntou a sua filha (Valéria) se aquilo estaria ocorrendo novamente, sendo respondido que sim; QUE estava em seu trabalho, que nessa época Vanessa relatou que era Conselho Tutela, mas não era, que na verdade o Conselho Tutelar era dentro da Secretária de Educação, e a depoente trabalhava de fato na Secretária de Educação; QUE então sua mãe chegou como de costume, quando então a depoente relatou que novamente havia ocorrido o assédio por parte de Daniel (acusado); QUE sua mãe lhe disse não ser possível, e pediu para que a depoente fosse falar com Alderico; QUE então a depoente foi até Alderico e perguntou por que ele (acusado) estaria perseguindo as meninas; QUE então a depoente disse ao acusado que as meninas estavam reclamando; QUE ele (acusado) lhe respondeu que não estava fazendo isso, que isso seria mentira de suas filhas (Vanessa e Valéria); QUE a mãe da depoente não deu crédito a depoente; QUE quando ocorreu a terceira vez, e pelo fato de sua mãe não ter lhe dado ouvidos, a depoente passou a observar as meninas (Vanessa e Valéria), pois como estava sempre junta ao Conselho Tutelar, Alexandra também sempre orientava a depoente o que acontecia nestes casos; QUE então a depoente começou a observar Valéria, pois ela (Valéria) começou a ficar arredia, fechada, entristecida; QUE então a depoente concluiu que havia alguma coisa errada; QUE apesar de sua filha sair brincar e jogar bola, percebia que dentro de casa havia algo, como se ela quisesse chamar a atenção da depoente mas não encontrava uma maneira; QUE a depoente chamou novamente sua mãe para conversar, mas como é família, é difícil ver o marido de sua mãe, e sua mãe pedir para você e, ainda tem os seus irmãos; QUE a mãe da depoente lhe pedia para tentar resolver a situação, tentar conversar com Alderico novamente para ver o que dava; QUE na terceira vez que ocorreu o assédio e, observando o comportamento de suas filhas (Vanessa e Valéria), principalmente Valéria que foi a mais assediada do que Vanessa, quando saia para o serviço junto com seu marido acordava Vanessa e Valéria e, pedia para que trancassem a porta; QUE sua casa toda vida foi simples, não tendo fechaduras; QUE só tem fechadura na frente, nos fundos é “tramela”, e como é sabido que pegando uma faca, é possível abrir; QUE então a depoente acordava Vanessa e Valéria antes de sair para o trabalho dizendo para trancarem a porta por dentro e, só então saia para o serviço trabalhar; QUE quando notou a mudança de comportamento de Vanessa e Valéria, a depoente tornou a conversar com sua mãe; QUE da outra vez que conversou com Daniel (acusado), foi na presença de sua mãe; QUE na quarta vez, a depoente disse a sua mãe que faria o seguinte: que chamaria Valmir que é o pai de suas filhas (Vanessa e Valéria) e, relataria a ele o que estava acontecendo, pois até aquele momento o pai das meninas não havia percebido nada e, que junto com ele tomariam providências, pois são suas filhas e não poderia deixar; QUE sua mãe pediu para conversar com Daniel mais uma vez, que nesta ocasião foi justamente a vez que Jéferson viu Daniel pegando Vanessa; QUE Jéferson não falou para a depoente, mas sim para sua mãe, para que a depoente tomasse providências pois senão ele tomaria providência; QUE então a mãe da depoente chegou até a depoente e contou que Daniel estava tentando agarrar Vanessa e, Jéferson viu e falou para que a depoente tomasse providências pois senão ele (Jéferson) tomaria; QUE nesse momento a depoente chamou o pai de suas filhas e explicou o que vinha ocorrendo, que então foram até o Conselho Tutelar e, em seguida foram a polícia confeccionar o boletim de ocorrência e suas filhas (Vanessa e Valéria) foram para Vera/MT, fazer exame; QUE após as providências Daniel não mexeu mais com as filhas da depoente; QUE saiu do Município de Feliz Natal/MT por dois motivos, sendo que seu marido precisava sair pois ficou muito ruim de trabalho, bem como resolveu sair com suas filhas do município pois ficaram desacreditadas; QUE pelo fato da mãe da depoente não ter dado crédito a depoente, resolveu ir para Rondonópolis/MT; QUE atualmente a depoente tem relacionamento de cordialidade com Daniel; QUE na época Valéria ficou mais retraída, mas agora não, já passou; QUE pelo que pode mensurar os fatos se deram no decorrer de meses; QUE quanto ao fato que narrou anteriormente a respeito de um padrasto que havia abusado da depoente quando tinha 16 (dezessete) anos, trata-se do mesmo (Alderico); QUE nunca morou com sua mãe, que veio morar com ela (sua genitora) aos 16 (dezesseis) anos de idade, 16 (dezesseis) para 17 (dezessete) anos; QUE assim que chegou de São Paulo/SP, foi morar com sua genitora e, assim nos primeiros meses Alderico a tratou normalmente; QUE com o passar do tempo sua mãe montou um restaurante e a depoente trabalhava junto, e muitas vezes acordava desta mesma forma, acordava com ele (acusado) em seu quarto tentando lhe abraçar, passando as mãos em sua pessoa; QUE a depoente a época chegou a falar para sua mãe e, contava o que estava ocorrendo, mas sua mãe nunca acreditou; QUE a situação chegou ao fim quando a depoente explodiu, que foi nesta época que também saiu de casa, pois também já havia atingido a maioridade; QUE foi nessa época que a depoente saiu de casa, pois sua mãe não acreditava nela e, pelo fato da mãe da depoente estar grávida e já com um filho pequeno; QUE no pensamento da depoente seria mais fácil sair, pois sua mãe tinha que criar os filhos dela e, então ficou por isso; QUE não sabe se durante o período em que Alderico convive com sua mãe se ele (acusado) tentou assediar mais alguma criança; QUE ele (acusado) vive com sua mãe ha mais de trinta anos; QUE na época que aconteceu o fato Alderico não tinha ocupação e passava o dia todo em casa; QUE quem punha dinheiro em casa era sua mãe e seus irmãos; QUE Alderico já bebeu muito, mas na época dos fatos ele (acusado) já não bebia mais; QUE atualmente Alderico trabalha em uma 'Pica Pau'; QUE antes do ocorrido a meninas (Vanessa e Valéria) tinha boa convivência com Alderico e o considerava como avô; QUE ele (acusado) as ameaçava dizendo que se elas (Vanessa e Valéria), contassem para depoente ou para seu pai bateria nelas...”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 155847699).

A testemunha
Adriane Aparecida Lorene Borges Lima,
vizinha do acusado e das ofendidas, presenciou a prática dos fatos em uma oportunidade, e, ouvida em juízo, declarou o seguinte:

“...QUE sabe que eles moravam no mesmo terreno e como o convívio era...; QUE moravam próximo, pois nem cerca tinha para separar; QUE as casas eram ligadas umas nas outras, por isso Alderico sempre esteve na casa das meninas (Vanessa e Valéria) e as meninas sempre estiveram na casa dele (acusado); QUE sempre estiveram junto ali, casa de avô e avó, netos, ali todos misturados; QUE por quanto tempo perdurou essa situação a depoente não sabe dizer; QUE morou ali desde 2005, logo depois desta situação eles foram embora para Rondonópolis/MT e a depoente também se mudou do local, que por isso não sabe dizer quanto tempo eles moravam juntos ali; QUE morava em frente à casa, quando foi levantada essa situação, pelo fato da depoente ser amiga da mãe da menininha eles me colocaram nessa situação ai; QUE não tem como responder se as meninas (Vanessa e Valéria), passavam muito tempo na casa de Alderico, pois sua casa de onde foi colocada fica duas ruas longe da avenida, ela mora do lado de lá e eu moro do lado de cá; QUE a casa é uma casa em um terreno bem grande que tem um pátio enorme que as casas se posicionavam dentro de um pátio só; QUE são crianças que ficavam livres no terreno com a dona Zélia, e todos os demais; QUE a mãe saia para trabalhar e eles ficavam no pátio; QUE as vítimas (Vanessa e Valéria) tinham muita amizade com a filha da depoente; QUE confirma ter dito na delegacia que Valéria aparentava estar tensa; QUE Lana não tinha ninguém para cuidar das crianças, e como a depoente tem dois filhos meninos e uma menina, acabou criando vínculo de amizade com Lana, logo que chegou por ali e, por essa razão eles frequentavam muito a casa da depoente; QUE na casa da depoente tinha um barracão e um balanço na época, sendo atrativo para elas ficarem juntas; QUE por muitos dias Valéria esteve esquisita sim, a mais velinha; QUE era notável sim a situação de tristeza, ela (Valéria) já não queria brincar mais, havia até uma briga entre ela (Valéria) e a Maria, pois Maria queria brincar e ela (Valéria) não queria e ficava muito no canto dela nesses dias; QUE Valéria é a moreninha, a mais velha; QUE isso foi na época dessa denúncia infelizmente; QUE foi logo neste período, que não demorou muitos dias estourou toda essa situação; QUE teve uma situação em que Lana pediu para que a depoente vigiasse sua residência, que nesse dia, não se recorda a data;
QUE nestes dias ela (Lana), começou a desconfiar de algumas situações e pediu para a depoente vigiar e, cuidar das meninas (Vanessa e Valéria) para ela (Lana); QUE como morava na frente e não trabalhava na época, então ficava; QUE o fato foi no período da manhã e, que infelizmente aconteceu
;
QUE Alderico estava carpindo o pátio; QUE Alderico deixou a enxada em um determinado lugar e, se dobrou sobre a menina em cima do sofá; QUE era muito visível do pátio da casa da depoente, para o pátio da casa de Alderico; QUE da onde a depoente estava viu que Alderico se dobrou sobre a menina, não sabendo se ele beijou ou o que ele fez; QUE tudo se deu muito rápido e, Alderico viu que a depoente estava olhando; QUE a partir daí ele (acusado) entrou para casa dele e morreu a história; QUE os fatos se deram com Valéria, a mais velha; QUE a menina (Valéria), era a que estava apresentando desvio de comportamento;
QUE no que se refere ao que disse no depoimento na delegacia, quando perguntou a Valéria por que não contava aquilo para sua mãe, diz que após ter presenciado os fatos a depoente foi até a casa e a menina (Valéria) estava deitada no sofá, quando perguntou para Valéria por que ela não contava o que vinha ocorrendo a sua mãe (Lana), sendo que ela (Valéria) lhe respondeu que não contava por medo; QUE confirma que Valéria disse a depoente que Alderico ameaçou de bater nela (Valéria); QUE as crianças continuaram tendo convivência com a avó, pois parece que após o ocorrido o Sr. Daniel (acusado) foi para o sítio; QUE eles continuaram morando no mesmo lugar, continuando na mesma situação...
” (Transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 155847699).

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa do acusado, ressai do caderno processual que a prática da conduta criminosa que lhe foi imputada ficou plenamente comprovada, impondo-se, portanto, a manutenção de sua condenação.

Superado o pedido absolutório, a defesa pugna pelo afastamento do concurso material de crimes, argumentando que deveria ser aplicado ao caso somente o aumento proporcional ao número de infrações cometidas e em razão da quantidade de vítimas, nos moldes do art. 71 do CP.

Como se sabe, para a aplicação da regra do crime continuado, é necessário o preenchimento não apenas de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

A respeito do vínculo subjetivo,
é preciso ser evidenciado terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

In casu
, consoante se extrai dos autos, não há falar em continuidade delitiva entre os abusos praticados contra as vítimas, pois ficou evidenciada a autonomia entre as condutas perpetradas, que ora ocorriam no interior da residência, contra as duas infantes, e ora ocorriam no quintal, apenas contra uma delas, se estendendo ao longo dos anos, de forma que fica evidente tratar-se de concurso material de crimes.

No entanto, conforme verificado durante a análise do pedido preliminar, ao realizar a dosimetria de pena após a anulação da primeira sentença proferida, o magistrado chegou à pena corporal de
18 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão,
quantum
que supera em mais de dois anos a reprimenda fixada anteriormente, impossibilitando sua aplicação, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Assim, apesar de corretamente calculada, a pena deve ser reestabelecida ao patamar de
16 anos de reclusão
, no regime inicial fechado, por ser mais benéfica ao acusado.

Por fim, observo que o magistrado aplicou também pena de multa ao apelante, apesar de inexistir previsão legal para tanto no crime em comento, de forma que reformo a sentença para, de ofício, revogar a pena pecuniária imposta.

Pelo exposto,
conheço

do recurso interposto, e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho parcialmente a preliminar suscitada,
para volver a pena do acusado ao patamar de
16 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e, de ofício, revogo a pena de multa imposta. No mérito,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023